Tribunal: TJPA
Processo: 0803241-40.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14227 - Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803241-40.2023.8.14.0401

APELANTE: ADALBERTO GOMES DE SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL 08032414020238140401

APELANTE: ADALBERTO GOMES DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A): Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS (ART. 24-A DA LEI 11.340/2006). APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE VIGÊNCIA DAS MEDIDAS À ÉPOCA DOS FATOS. PLAUSIBILIDADE. PRORROGAÇÃO DAS MEDIDAS APÓS O PRAZO ORIGINAL. CIÊNCIA DO RÉU POSTERIOR AO SUPOSTO DESCUMPRIMENTO. AUSÊNCIA DE DOLO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I – CASO EM EXAME

Apelação interposta por
Adalberto Gomes de Souza
contra sentença da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Capital/PA, que o condenou a 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime de descumprimento de medidas protetivas em favor de sua ex-companheira.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar se o apelante poderia ser responsabilizado por descumprimento de medida protetiva, diante da ausência de ciência prévia da decisão que prorrogou os efeitos da medida, e da alegação de expiração do prazo inicial fixado judicialmente.

III – DISPOSITIVO E TESE

O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência exige, como pressuposto, a ciência inequívoca do réu acerca da existência da ordem judicial em vigor.

No caso, as medidas protetivas haviam expirado em 30/08/2022, sendo posteriormente prorrogadas por decisão de 01/12/2022. Todavia, o réu somente tomou ciência da prorrogação em 21/12/2022, ou seja, após a data do suposto descumprimento (12/12/2022).

A ausência de ciência válida da renovação das medidas afasta a configuração do dolo necessário à subsunção do fato ao tipo penal do art. 24-A da Lei 11.340/06.

Recurso conhecido e provido. Absolvição decretada.

Tese de julgamento:
A ausência de intimação ou ciência inequívoca do réu acerca da prorrogação das medidas protetivas afasta o elemento subjetivo do crime de descumprimento (art. 24-A da Lei 11.340/06), impondo a absolvição.

IV – JURISPRUDÊNCIA

STF, HC 155.187 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, j. 05/04/2019, DJe 16/04/2019.

STJ, HC 663.080/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 15/03/2022, DJe 21/03/2022.

TJSP, Apelação Criminal nº 1500152-09.2021.8.26.0564, Rel. Des. Reinaldo Cintra Torres de Carvalho, j. 21/09/2023.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER do presente recurso e DAR-LHE PROVIMENTO, conforme fundamentação do voto do relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________, de 2025.

Este julgamento foi presidido pelo Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

RELATÓRIO

APELAÇÃO CRIMINAL
08032414020238140401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: 2ª VARA DE VIOL. DOM.E FAM. CONTRA A MULHER DA CAPITAL/PA.

APELANTE: ADALBERTO GOMES DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DRA.JOANA CHAGAS COUTINHO

RELATOR(A): Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por ADALBERTO GOMES DE SOUZA, (* 24/04/1986), contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª VARA DE VIOL. DOM.E FAM. CONTRA A MULHER DA CAPITAL/PA,
que o condenou a pena de 03 (três) meses de detenção, sob regime inicial aberto, podendo a VEP estabelecer o regime de prisão domiciliar e/ou monitoramento eletrônico (ID 24699701).

Segundo o acervo, a vítima possuía medidas protetivas deferidas em desfavor do ora acusado, proibindo-o de manter qualquer tipo de contato, dentre outras obrigações, porém o mesmo descumpriu, no dia 12/12/2022, quando abordou o filho de 10 anos da vítima, que estava em via pública, indo para casa, e proferiu ao menino as seguintes textuais: "EU VOU MATAR A TUA MÃE”, violando assim o dispositivo penal de não se aproximar da vítima e seus familiares a uma distância mínima de 500 quinhentos) metros e de manter contato com a mesma por qualquer meio de comunicação.

Denúncia – 15/03/2023 – (ID 24699607)

Recebimento da Denúncia – 22/03/2023 – (ID 24699612)

Resposta a acusação – 23/05/2023 – (ID 24699677)

Sentença – 18/11/2024 – (ID 24699701)

Apelação
ADALBERTO GOMES DE SOUZA – 22/01/2025 – (ID 24699707)

Em suas razões o recorrente advogou pleito absolutório, uma vez
o prazo de vigência das medidas protetivas, objeto da controvérsia, haviam expirado, perdendo a sua vigência em 30/08/2022, em razão do decurso de prazo de 01 (um) ano. Logo, indispensável o reconhecimento da perda do objeto.

Nas contrarrazões ao recurso (ID 24699712
24095293 - Pág. 1)
, pugnou pelo provimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo provimento (ID 25066782).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

1 – DA PLAUSIBILIDADE DO ACOLHIMENTO DO PLEITO DEFENSIVO.

O recorrente asseverou, nas suas razões, acerca da inexistência d
e comprovação do efetivo descumprimento de medidas protetivas, uma vez que já haviam expirado. Nesses termos com razão a combativa defesa.

Na espécie, as
medidas protetivas de urgência previstas na
Lei Maria da Penha

buscam preservar a integridade física e psíquica da vítima, prescindindo, assim, da existência de ação judicial ou inquérito policial. Considerando essas características, vê-se que as referidas medidas possuem natureza inibitória, pois têm como finalidade prevenir que a violência contra a mulher ocorra ou se perpetue. Nesse sentido: "[...]
Lei Maria da Penha
. Desnecessidade de processo penal ou cível. 3. Medidas que acautelam a ofendida e não o processo" (STF,
HC 155.187
AgR, Rel. Ministro GILMAR MENDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2019, DJe 16/04/2019).

In casu,
segundo se extraem dos autos, razão assiste a defesa, uma vez que as Medidas Protetivas que embasaram a peça inaugural não estavam vigentes
à época dos fatos. Nessa ordem se pode observar que as Medidas Protetivas, foram solicitadas e deferidas para produzirem seus efeitos no prazo decadencial de 01 (um) ano, com dies a quo em 30/08/2021 e final em 30/08/2022.

Nessa ordem, passando mais de 04 meses da decisão que originou a medida, o magistrado estendeu por mais 06 meses a manutenção das medidas protetivas, ou seja, a partir de 02/12/2022, sendo que o eventual descumprimento teria acontecido em 12/12/2022. Contudo,
a decisão que prorrogou as medidas protetivas foi prolatada em 01/12/20222, e o réu
ADALBERTO GOMES DE SOUZA,
tomou ciência da prorrogação em 21/12/2022 (Certidão de ID 84379469, Pág. 01).

Nesses termos, necessário observar que o eventual descumprimento das medidas, teriam ocorrido em 02/12/2022, ou seja, o recorrente
não tinha ciência da
prorrogação das medidas implementadas, não havendo lógica em prosseguir com a condenação, tendo em vista desconhecer/ignorar a referida decisão.

De fato, o pleito absolutório pode ser admitido,
se for provado que o réu não tinha conhecimento da prorrogação da medida protetiva imposta, pois esse conhecimento é um pressuposto indispensável para a configuração do crime de descumprimento de medida protetiva. Malgrado as medidas protetivas não terem um prazo de validade determinado e devam ser mantidas enquanto houver risco à vítima, a prorrogação exige, a toda evidência, uma nova análise e, para o réu, a falta de ciência da renovação da ordem pode gerar, indubitavelmente, a absolvição do crime de descumprimento

Dessa forma, pelos elementos probatórios constantes dos autos, não é possível concluir, com a certeza solar, se
ADALBERTO GOMES DE SOUZA
tinha ciência da existência da decisão que manteve/prorrogou as medidas protetivas deferidas em seu desfavor, sendo a absolvição à providência que se impõe.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso e alinhado ao douto parecer ministerial, DOU-LHE PROVIMENTO.

É o meu voto.

Belém/PA, de 2025.

Des. Pedro Pinheiro Sotero

Relator

Belém, 24/11/2025